Tribunal: TJDFT
Processo: 0701648-74.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701648-74.2020.8.07.0010 RECORRENTE: WENDELL NASCIMENTO APARECIDO SÃO JOSÉ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. APREENSÃO DA ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. QUANTIDADE DE AUMENTO. SUPERIOR A UM OITAVO. IDONEIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume particular importância, e mostra-se idônea como meio de prova para amparar a condenação, principalmente quando o depoimento prestado na fase extrajudicial é confirmado em juízo, de forma coesa e harmônica. 2. Não é possível a aplicação do princípio da insignificância a crimes cometidos mediante o uso de violência ou grave ameaça, como o roubo. 3. Não há que se cogitar na desclassificação para o crime de constrangimento ilegal, previsto no art. 146 do Código Penal, visto que comprovada a prática de crime de roubo triplamente circunstanciado. 4. A apreensão e a perícia da arma de fogo são prescindíveis para configurar a causa de aumento prevista no inciso I do § 2o-A do art. 157 do Código Penal, podendo ser comprovada por outros meios, inclusive pela prova oral. 5. O tempo de 30 (trinta) minutos em que a vítima teve sua liberdade restringida pelo réu é suficiente para caracterizar o tempo juridicamente relevante, superior ao necessário à consumação do delito. 6. Diversas circunstâncias judiciais negativas ou uma só vetorial negativa de maior gravidade outorgam um acréscimo maior na pena-base, observado, assim, os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. No caso dos autos, as circunstâncias do crime foram valoradas negativamente em razão do concurso de pessoas e da restrição a liberdade da vítima, o que autoriza um acréscimo maior da penabase. 7. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 155, 156, e 386, inciso V, todos do Código de Processo Penal, sustentando “ausência de elementos necessários para comprovação da autoria do delito” (id 23298209, pág. 2). Assevera, assim, ser plausível o pleito absolutório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece prosseguir, quanto à apontada violação aos artigos 155, 156, e 386, inciso V, todos do Código de Processo Penal. Com efeito, ao assentar comprovada a autoria e a materialidade, bem como a adequação da conduta do recorrente ao tipo penal a cujas penas foi condenado, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012